Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751465-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA MARQUES ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Ana Maria Marques Araújo Ribeiro, contra decisão que, na origem, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a agravante alega que, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, faz jus ao benefício, uma vez que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Acrescenta que é aposentada, pensionista do INSS, bem como, que se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência adotados pela Defensoria Pública. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, a vislumbro. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). No caso em exame, há elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos, o qual se mostra razoável. O histórico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acostado juntamente com o recurso indica que a agravante se enquadra no parâmetro estabelecido pela norma supracitada (ID. 66847803). Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus a agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)